Tribunal: TJSP
Processo: 3002384-21.2013.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS e multa, exercícios de 2006 e 2007 – Município de Valinhos – Responsabilidade tributária – Base de cálculo – Arbitramento – Possibilidade – Embargante que deixou de apresentar documentos requeridos pelo fisco – Descumprimento de obrigação tributária acessória que autoriza apuração da base de cálculo com amparo em dados que não se identificam

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS e multa, exercícios de 2006 e 2007 – Município de Valinhos – Responsabilidade tributária – Base de cálculo – Arbitramento – Possibilidade – Embargante que deixou de apresentar documentos requeridos pelo fisco – Descumprimento de obrigação tributária acessória que autoriza apuração da base de cálculo com amparo em dados que não se identificam totalmente com o preço real dos serviços contratados – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.